Tribunal: TJDFT
Processo: 0741761-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0741761-47.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ERMINIA SPINDOLA DE ATAIDES FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da improcedência da reclamação movida em face do acórdão exarado nos autos, promova a Secretaria a adoção das medidas necessárias ao arquivamento do feito. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator